Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709750-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CIELO S.A. RECORRIDO: CRISTIANO DE MELLO PAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. REVISÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICAÇÃO. TEMA 1076. STJ. ARTIGO 85, §6o-A DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de acolhimento dos embargos de declaração dos agravados para revisar os honorários de sucumbência fixando-o, por equidade, em R$ 10.000,00. 1.1. Nesta via recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada. Alega que, no caso em tela, não se cogita de fixação de honorários por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, pois, o proveito econômico no cumprimento de sentença em testilha é estimável e não irrisório. Assevera que, não poderia o magistrado ter fixado verba honorária em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por expressa vedação do art. 85, §8o-A, do CPC. 2. Cuida-se de cumprimento de sentença no qual os agravados pleiteiam o pagamento de R$ 3.647.086,08 e R$ 182.354,30 a título de multa processual. O cerne da questão consiste em verificar a correta remuneração do trabalho advocatício prestado ao agravante. 3. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.1. A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 3.2. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 3.3. No mesmo entendimento da Corte Superior, em03/06/2022, foi publicada a lei no 14.365/2022, que incluiu no CPC o § 6o-A, do art. 85, que dispõe: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.” 3.5. Jurisprudência: “(...) 8. A apelante requer a fixação dos honorários de sucumbência de acordo com o critério da equidade. 8 .1. A parte foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, este fixado em R$ 26.152,14 na inicial. 8.2. Considerando o julgado vinculante do STJ no Tema 1.076, bem como que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Não merece reforma a sentença quando arbitrou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. (...)” (07095458320208070001, 2a Turma Cível, DJE: 28/2/2024) . 4. Assim, considerando o julgado vinculante o STJ acima (Tema 1.076), bem como o fato de o valor da causa não ser inestimável, muito menos irrisório, não se aplica a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 5. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para que sejam fixados os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional b) artigos 8o e 85, caput, §§ 2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir sócio ou ex-sócio do cumprimento de sentença leva à fixação dos honorários pelo critério da equidade, sob pena de se incorrer em enriquecimento ilícito, vez que o proveito econômico é inestimável. Discorre acerca da inaplicabilidade da tese definida no julgamento do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela aplicação do princípio da causalidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.265 do STJ e a seleção do recurso como representativo da controvérsia. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384, GLEDSON MARQUES DE CAMPOS, OAB/SP 174.310, GIULIANA BONANNO SCHUNCK, OAB/SP 207.046, TIAGO CARDOSO VAITEKUNAS ZAPATER, OAB/SP 210.110, LUIS HENRIQUE PRATES DA FONSECA BORGHI, OAB/SP 248.540 e FERNANDA FERRER HADDAD, OAB/SP 315.568. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 8o e 85, caput, §§ 2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, já decidiu o STJ: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO REFLETE O BENEFÍCIO AUFERIDO. PRECEDENTES. 1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/3/2020 e concluso ao gabinete em 4/5/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada por terceiro interessado com a finalidade de excluir litisconsorte do polo passivo da execução. 3. Em hipóteses excepcionais, diante da ausência de proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados pelo critério subsidiário da equidade, conforme julgados da Primeira e Quarta Turma desta Corte. 4. No recurso sob julgamento, deve ser mantido o acórdão estadual que arbitrou por equidade a verba honorária em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada por terceira interessada com o fim de excluir litisconsorte do polo passivo da execução. No particular, não há proveito econômico mensurável e tampouco relação direta com o valor da ação executiva, uma vez que a excipiente não é parte na execução e não houve a extinção do processo, o qual seguirá em face do codevedor remanescente. 5. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.069.208/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 24/5/2024). Nada a prover no tocante ao pedido de sobrestamento, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.255 do STJ não guarda correspondência com o presente feito. Quanto ao requerimento de seleção do recurso como representativo da controvérsia, não vislumbro, por ora, a presença dos pressupostos previstos no artigo 1.036 do CPC (multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito), sem prejuízo de reanálise da questão pelo relator no tribunal superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384, GLEDSON MARQUES DE CAMPOS, OAB/SP 174.310, GIULIANA BONANNO SCHUNCK, OAB/SP 207.046, TIAGO CARDOSO VAITEKUNAS ZAPATER, OAB/SP 210.110, LUIS HENRIQUE PRATES DA FONSECA BORGHI, OAB/SP 248.540 e FERNANDA FERRER HADDAD, OAB/SP 315.568. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002